Tribunal: STF
Processo: HC 208144
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willey Lopes Sucasas e outor, em favor de Douglas Mansur Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 141.513/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O recorrente teve indeferido seu pedido de produção de prova – expedição de ofício ao instituto de criminalística para que fossem descritos, de maneira minuciosa, inclusive com fotografias, os cartuchos e as caixas de cartuchos apreendidos a fim de identificar o responsável pela aquisição de tais munições – em razão da intempestividade e impertinência da diligência. Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada. 



    Nas razões do presente regimental, o agravante sustenta que o precedente utilizado pela decisão recorrida para negar provimento ao recurso ordinário constitucional não se aplica ao presente caso, pois a motivação empregada tanto pelo juiz de primeira instância quanto pelo Tribunal estadual não tem plausibilidade, porquanto a prova pretendida é tempestiva e relevante. Reitera as alegações apresentadas no recurso ordinário. Afirma também que, para a aferição da relevância de determinado requerimento de prova formulado, não há necessidade de incursão em provas. 



    Requer a reconsideração da decisão agravada para o provimento do recurso ordinário em habeas corpus a fim de que seja deferida a prova requerida – expedição de ofício ao instituto de criminalística para que sejam descritos minuciosamente os cartuchos e as caixas de cartuchos apreendidos, o que possibilitará o rastreamento e a identificação do responsável pela aquisição daquelas munições apreendidas em seu poder.”



    No STJ, o agravo não foi provido. Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    O Juízo de primeiro grau prestou informações em 5.11.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Na situação dos autos, o magistrado indeferiu motivadamente a prova pleiteada, tendo em vista a intempestividade e a impertinência da diligência, nos seguintes termos (fls. 15-17, destaquei): 



    A combativa defesa também pediu que "seja expedido ofício ao Instituto de Criminalística, para que se realize descrição minuciosa (preferencialmente acompanhada de fotografia) dos cartuchos e da caixa de cartuchos apreendidos, de modo a esclarecer se, em qualquer lugar deles (como na base das balas ou nos outros lados da caixa), é possível extrair quaisquer informações (como marcação do lote ou número de série) que deem conta de rastrear e identificar o nome do responsável pela aquisição daquelas munições (mediante consulta ou ofício ao Sinarm). Caso existam estas informações, requer-se a realização deste rastreamento. Subsidiariamente, na remotíssima hipótese de Vossa Excelência entender de forma diversa, a defesa requer, nos termos do art. 400, § 2 do CPP, seja intimado o perito responsável pelo laudo de fls. 430/433, Sr. Dr. Helio Kiyoiti Motooka, para prestar estes esclarecimentos na futura audiência de instrução, debate e julgamento". 



    O pedido da defesa visa "rastrear e identificar o nome do responsável pela aquisição" das munições. 



    É necessário, contudo, observar que tal pedido não foi apresentado na resposta à acusação, momento processual oportuno para, em princípio, se apresentar os pedidos de requerimento de prova. 



    Igualmente, o Ministério Público observou que "Nem mesmo a defesa capitaneada pelos atuais causídicos do réu, constituídos no dia 6 de julho de 2020 (fl. 452), assim procedeu, só o fazendo agora, no dia 22 de julho de 2020, após mais de duas semanas patrocinando a causa, já tendo peticionado nos autos em outra oportunidade para postular a revogação de sua prisão cautelar (fls. 457/464). É dizer, já tinham ciência prévia da decisão judicial de fls. 440/444." (fls. 524). A propósito, o laudo referente às munições foi juntado aos autos no dia 25 de junho de 2020 (fls. 430/433) 



    Acrescente-se que o acusado não pretende esclarecer nenhuma resposta dada pelo perito. Na verdade, o réu não tem dúvidas acerca das respostas contidas no laudo. O denunciado deseja, sim, produzir outra prova que não foi solicitada no momento oportuno, pois "rastrear e identificar o nome do responsável pela aquisição" das munições não integra o objeto da prova técnica de fls. 430/433, olvidando-se que, segundo o art. 175 do CPP, "Serão sujeitos a exame os instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de se lhes verificar a natureza e a eficiência." 



    Infere-se, pois, o pedido é intempestivo. 



    Ademais, ainda que não fosse assim, o réu está sendo acusado de ter recebido e transportado as munições. Ora, a eventual identificação do comprador da munição, in casu, não repercutirá no exame do mérito do processo. Noutras palavras, a identificação do adquirente formal das munições não melhora, quiçá piorasse, a situação do réu, dada a natureza da acusação que lhe foi feita. A produção de tal prova, ainda que não fosse intempestiva, é irrelevante. 



    Como se verifica da decisão impugnada, acima transcrita, além da intempestividade do pedido de produção de prova, o magistrado destacou a impertinência na sua produção, pois em nada interferiria na averiguação da tipicidade da conduta do recorrente, visto que está sendo investigado por ter recebido e transportado as munições, e não por tê-las adquirido. 



    Com esse raciocínio, o Tribunal a quo, ao analisar o writ originário, afastou a ilegalidade aventada e denegou a ordem, consignando também a irrelevância da prova pretendida (fls. 651-652, destaquei): 



    Por outro lado, a prova pericial que se pretende produzir se mostra despicienda. 



    Com efeito, o deferimento ou indeferimento de pedido de produção de prova pericial, requerido pelo paciente, é matéria reservada ao poder discricionário do Juiz, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento, sobretudo considerando a desnecessidade da prova para a elucidação dos fatos e a alteração do objeto a ser periciado pelo decurso do tempo. [...] 



    No mais, a identificação do adquirente das munições não tem nenhuma utilidade para o deslinde do processo, já que a tese da defesa se baseia na colocação sub-repticia dos produtos em seu automóvel. 



    Não se olvide de que a matéria ora examinada pode ser veiculada após conclusão da instrução, em preliminar de apelação. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STF de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Indeferimento de pedido de acareação de testemunhas, no caso, devidamente fundamentado. Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório” (STF, RHC n. 90.399/RJ, Primeira Turma, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2007). 



    Ao prestar informações, o magistrado reafirmou que “o acusado não pretende esclarecer nenhuma resposta dada pelo perito. Na verdade, o réu não tem dúvidas acerca das respostas contidas no laudo. O denunciado deseja, sim, produzir outra prova que não foi solicitada no momento oportuno, pois 'rastrear e identificar o nome do responsável pela aquisição' das munições não integra o objeto da prova técnica de fls. 430/433.” (eDOC 17)



    Como se vê, o paciente apresentou um pedido de produção de provas intempestivo e, aqui, diz que é tempestivo, porquanto houve mudança de advogados e correção da autuação pela Secretaria apenas em 16.7.2021.



    Tal debate é inteiramente irrelevante, porquanto o momento oportuno para o pedido era quando da apresentação da resposta à acusação. Ademais, não se trata de pedido motivado a partir da juntada de novos documentos ou laudos, mas relacionado a fato conhecido quando da citação.



    Dito isso, ainda que o recorrente não aceite, suas alegações estão sepultadas pela pá da preclusão. Por isso mesmo, nada a reparar.



    Ademais, ainda que superada a controvérsia quanto ao momento de formulação do pedido, o julgador deve realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, a partir dos critérios de relevância e pertinência. Assim, afirma-se que, “nos sistemas probatórios em que às partes é assegurado um verdadeiro direito à prova, os critérios de admissibilidade devem ser concebidos a partir de um regime de inclusão: a regra é que os meios de prova requeridos pelas partes devem ser admitidos. Somente haverá exclusão nos casos de manifesta irrelevância ou impertinência do meio probatório requerido pelas partes”. (BADARÓ, Gustavo H. Processo Penal. 6ª ed. RT, 2018. p. 409)



    No caso, não está evidenciada nos autos a pertinência da prova que se pretende produzir, de modo que não há razão para a concessão da ordem, mesmo que haja sido deferida anteriormente. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 2. Não há ilegalidade na decisão que indefere a produção de prova quando a defesa não oferece dados imprescindíveis para sua realização. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 173.777, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    “O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. (RHC 126.853 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.8.2015). 



    “É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes”. (HC 116.989, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 3.3.2015) 



    “O indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal”. (RHC 120.551, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 8.4.2014) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente